Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701831-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS (ré) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n°. 0713242-20.2017.8.07.0001), rejeitou impugnação da avaliação de bem penhorado realizada por oficial de justiça e homologou o valor, bem como determinou a intimação da autora para manifestar interesse em leilão judicial, adjudicação ou alienação por iniciativa particular. Em suas razões recursais, a agravante afirma que realizou pedido de nova avaliação por perito avaliador fundamentado na redação do art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil por considerar a ocorrência de erro na avaliação do imóvel. Aduz que o oficial de justiça avaliador, em sua segunda avaliação, apenas ratificou o laudo anterior, sendo que a mera ratificação de laudo não é suficiente para afastar dúvida razoável relativa ao valor real do imóvel. Assevera que a simples existência de dúvida sobre a regularidade do valor encontrado constitui fundamento suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Fundamenta que o seu objetivo de medida liminar tem como objetivo que seja suspenso o processo até a solução a ser adotada no julgamento do presente agravo de instrumento. Pede, ao final, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização de nova avaliação, ou homologado o valor do perito particular ou, ainda, considerado o valor médio das avaliações. Preparo no Id. 13930918 e 13930919. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Como sabido, a atribuição de efeito suspensivo, pela via do agravo de instrumento, condiciona-se à presença simultânea de relevante fundamentação e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, de modo que a falta de algum deles a inviabiliza. Compulsando os autos do cumprimento de sentença e os documentos acostados, verifico que há ordem para manifestação do exequente/agravado para se manifestar a respeito da possibilidade de adjudicação de bem, leilão judicial ou alienação particular, sendo que a realização de nova avaliação do bem está questionada no presente recurso. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção de atos executivos tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca de nova avaliação a ser realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão da execução até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao juízo a que distribuída a demanda principal. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora